Tribunal: TJDFT
Processo: 0722721-77.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722721-77.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARAM GOMES APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da sentença de ID 41146298, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ARAM GOMES em desfavor de SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, partes qualificadas. Em resumo, o autor narra que é beneficiário do plano de saúde fornecido pela ré desde 08/08/2021 e foi diagnosticado da seguinte forma: “O autor encontra-se com síndrome demencial em progressão. Comprometimento Neurológico importante, não compactua adequadamente com o meio, está em dieta enteral via sonda nasoenteral. É totalmente dependente de terceiros para os mínimos cuidados, inclusive higiene. Portanto, trata-se de paciente sem condições de gerir suas atividades da vida diária. Sem previsão de melhora neurológica.” Esclarece ainda que o autor possui diversas escaras ao longo do corpo, as quais necessitam de cuidados médicos diários. Solicitou atendimento “home care”, porém o plano de saúde sequer respondeu. Assim, requereu tutela de urgência para ordenar ao réu que providencie a assistência domiciliar (home care) 24 horas, com equipe médica ao autor, inclusive com o fornecimento de oxigênio suplementar, medicação adequada, produtos/medicamentos para prevenção e tratamento de úlceras de pressão (escaras), aparelho para aspiração, medidor de glicemia e pressão arterial, técnico de enfermagem 24 horas, fisioterapia motora e respiratória, fonoaudiologia diária e dieta para nutrição enteral, com todo o aparato necessário, tudo conforme as prescrições médicas. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência. A parte autora instruiu sua inicial, dentre outros documentos, com o relatório médico de ID 112084222. A tutela de urgência foi deferida em sede de plantão judicial, conforme decisão de ID 112095319. Por meio da decisão de ID 112344376, foi deferida a gratuidade de justiça. Em contestação, o réu defende que o serviço de “home care” não está previsto no rol da ANS, considerado taxativo pelo STJ, além do que o contrato entre as partes excluiu expressamente a cobertura de atendimento domiciliar. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos. Em réplica, reiterou os pedidos iniciais. A decisão saneadora rejeitou as preliminares e dispensou a dilação probatória." Acrescento que o pedido foi julgado improcedente, tendo sido revogada a tutela de urgência. Em virtude da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade dessas verbas, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. O autor apela (ID 41146302), reiterando os termos da inicial. Aduz o caráter exemplificativo do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Requer, liminarmente, o restabelecimento da tutela provisória de urgência. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial. Contrarrazões (ID 41146309), reiterando os termos da contestação, pelo desprovimento do recurso. Dispensado o preparo (art. 98, § 1o, I, do CPC). É o relatório do necessário. Decido. Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória recursal (art. 932, II, CPC). O fundamento desse pedido tanto pode ser a urgência (art. 300, CPC) quanto a evidência (art. 311, CPC). No primeiro caso, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa (...) se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, CPC). Tratando-se, porém, “de decisão de conteúdo negativo – ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida –, o pedido de efeito suspensivo será inútil”1, razão por que incumbe à parte, nesse caso, requerer tutela de natureza cautelar ou antecipada, a fim de obter, liminarmente, o que lhe foi negado em primeiro grau de jurisdição. Cabe ao apelante, nesse contexto, demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar da tutela requerida. Com efeito, em que pesem os fundamentos lançados na sentença, o c. STJ entende ser "abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no REsp 1994152 / SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 22/08/2022). O acórdão resultante do mencionado julgamento ressaltou expressamente que "o entendimento desta Corte Superior sobre o dever de cobertura do serviço de home care como alternativa à internação hospitalar não restou em nada alterado pelo julgamento do Recuso Especial no 1.733.013/PR, em 10/12/2019, pela Quarta Turma do STJ, que passou entender pela taxatividade do rol da ANS". Assim, permanece hígida a compreensão, naquele Tribunal Superior, de que "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021)" (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). Nessa mesma linha de intelecção, assentou, recentemente, este e. TJDFT: "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO DOMICILIAR - PRELIMINARES REJEITADAS - ROL DA ANS - NATUREZA TAXATIVA - LEI 14.454/22 - CRITÉRIOS - HOME CARE - VEDAÇÃO -EXTENSÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR CONTRATADA - IMPOSSIBILIDADE - MULTA - FINALIDADE COERCITIVA - AGRAVAMENTO DO ESTADO DA PACIENTE - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS - EXTENSÃO DO PERÍODO DE INTERNAÇÃO DE 12H PARA 24H. 1. Quando o preparo recursal é devidamente recolhido, observadas as diretrizes da Tabela ?A? - Judicial da Secretaria deste Tribunal de Justiça, rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação 2. Dada a ausência de interesse recursal, não se conhece de preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte em relação à qual o processo foi extinto no primeiro grau de jurisdição, uma vez que a providência seria desnecessária e inútil. 3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, quando efetivado antes da distribuição do recurso, deverá ser formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao tribunal. Após, a petição deverá ser encaminhada, em peça apartada, ao relator, conforme já decidido por esta Corte. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao definir a taxatividade da lista elaborada pela Agência Nacional de Saúde, nos autos dos Embargos de Divergência nos Recursos Especiais 1.886.929 e 1.889.704, cujos acórdãos foram publicados em 03/08/2022, fixou parâmetros para, em situações excepcionais, os planos de saúde custearem eventos e procedimentos não contidos no rol da ANS. 5. Posteriormente, foi publicada, em 22/09/2022, a Lei 14.454, que, ao alterar a Lei 9.656/98 e dispor ?sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar?, preconizou que os critérios legais para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar são a existência de ?comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico? ou, ainda, a existência de ?recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais?. 6. Em se tratando de internação domiciliar, a ausência de inclusão no rol da ANS nem de previsão contratual, tampouco os novos critérios constantes da Lei 14.454/22, não impedem a autorização do procedimento, uma vez que, de acordo com o entendimento adotado pelo STJ, mantido, inclusive, após a definição da natureza taxativa do rol da ANS, o home care constitui desdobramento da internação hospitalar contratada. Portanto, a recusa das operadoras dos planos de saúde em custearem a internação domiciliar é ilegítima e afronta a própria natureza do contrato. 7. O agravamento do quadro da paciente após ser proferida sentença, devidamente comprovado mediante a juntada de documentos novos que atestam a alta complexidade do caso, conhecidos pela parte apelada em contrarrazões, justifica a extensão do período de internação domiciliar de 12h para 24 horas diárias. 8. A finalidade das astreintes é coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não o pagamento em si. Assim, a imposição de multa para o cumprimento de obrigação de fazer é norma cogente por tratar-se de meio coercitivo para efetivar a prestação jurisdicional nas execuções de obrigação de fazer, seja de títulos extrajudiciais, de decisões antecipatórias ou de cumprimento de sentenças. 9. Recurso interposto pela Amil desprovido. Apelação subscrita pela autora provida. (07191641920208070007 - (0719164-19.2020.8.07.0007 - Res. 65 CNJ), Acórdão no 1631283, j. 19/10/2022, 7a Turma Cível, Rel. LEILA ARLANCH, Publicado no PJe : 04/11/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Divisada a probabilidade do direito, salta aos olhos o perigo de dano: o apelante é paciente que soma 85 (oitenta e cinco) anos e, consoante relatório médico (ID 41146119 - Pág. 4), "frágil, com síndrome demencial em progressão e comprometimento neurológico importante. Não compactua adequadamente com o meio, sem controle de tronco, em dieta enteral via sonda nasoenteral, totalmente dependente de terceiros para mínimos cuidados, inclusive higiene". Foi solicitada atenção médica e nutricional, enfermagem 24h, fisioterapia e fonoterapia. As peculiaridades do caso reclamam imediata intervenção, com vistas à tentativa de melhora do estado de saúde do recorrente. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA RECURSAL LIMINARMENTE PLEITEADA, para, restabelecendo os termos da decisão de ID 41146130, determinar à apelada que efetue, no prazo máximo de 2 (dois) dias, o tratamento de atenção domiciliar ao apelante, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual incidirá até o cumprimento desta decisão. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Preclusa, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator